Tribunal: TJDFT
Processo: 0708761-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708761-59.2018.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON VICENTE SILVA, DANILO VICENTE RODRIGUES SILVA, FABIANO VICENTE DA SILVA APELADO: JOANA D ARC RODRIGUES SILVA D E S P A C H O Por meio do decisório de ID 27233896, suscitei conflito negativo de competência em desfavor do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. Conforme se vê no documento de ID 30060229, intimado, o suscitado reconheceu sua competência para julgar o presente recurso, culminando na extinção do conflito por perda do objeto. Dessa forma, redistribuam-se os autos ao eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, com a devida compensação. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador